Tribunal: STF
Processo: AI 133580
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-02
Data de publicação: 1994-02-02

Ementa:
EMENTA:  RECURSO - AGRAVO - FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO - INDICAÇÃO
DE PEÇAS - FISCALIZAÇÃO. NA DICÇÃO DA ILUSTRADA MAIORIA, EM RELAÇÃO
A QUAL GUARDO RESERVAS, CUMPRE AO AGRAVANTE NÃO SÓ INDICAR AS PEÇAS
A SEREM TRASLADADAS, COMO TAMBÉM FISCALIZAR A FORMAÇÃO DO
INSTRUMENTO, SEM QUE CAIBA A DISTINÇÃO ENTRE PEÇAS OBRIGATÓRIAS -
ART. 523, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - E
FACULTATIVAS. O DISPOSTO NO ART. 557 DO CITADO CÓDIGO NÃO GUARDA
PERTINÊNCIA COM OS AGRAVOS DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 137.645-7-DF, RELATADO
PELO MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE ( VENCIDO, NA COMPANHIA DOS
MINISTROS ILMAR GALVÃO, MARCO AURÉLIO E CARLOS VELLOSO), EM QUESTÃO
DE ORDEM VISANDO A REVISÃO DO VERBETE DE Nº 288 DA SÚMULA, PERANTE
O TRIBUNAL PLENO, NA SESSÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 1994, E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 105.484-1-MS, RELATADO PELO MINISTRO NÉRI DA
SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1987.